Tribunal: TJMT
Processo: 0020806-04.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020806-04.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AROLDO MANOEL SANTANA DE SIQUEIRA - CPF: 045.982.961-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE - DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - FALECIMENTO DO AUTOR E BENEFICIÁRIO NA FASE DE EXECUÇÃO - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – PRETENSÃO RESTRITA AOS CRÉDITOS PRETÉRITOS AO FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO – TRANSMISSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

1. Embora o direito à pensão por morte possua natureza personalíssima, persiste o interesse dos sucessores quanto à eventuais
diferenças pecuniárias de benefício já concedido em vida ao titular
, porquanto incorporadas ao seu patrimônio, perdendo a natureza específica de pensão previdenciária
.

2. Hipótese de prosseguimento do feito quanto ao pedido de recebimento de eventuais parcelas pretéritas da pensão por morte, com a devolução dos autos à instância de origem, figurando, como exequentes, os sucessores habilitados do
de cujus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA em assistência aos herdeiros de AROLDO MANOEL SANT’ANA DE SIQUEIRA, falecido no curso da lide, visando à reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais n. 20806-04.2010.811.0041 (Autos n. 439/2010 - Código 446509), proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de habilitação e determinou o arquivamento dos autos com as devidas baixas (ID 7414541).

Em suas razões a parte apelante argui que o falecido havia proposto a ação com o objetivo de revisão da pensão por morte deixada por sua esposa e mãe dos pretensos sucessores. Aduz que a jurisprudência orienta-se, em demandas semelhantes, no sentido da possibilidade de habilitação dos sucessores em caso de falecimento da parte autora.

Assevera que se mostra intransmissível somente o direito às prestações da pensão previdenciária posteriores à morte do pensionista, sendo que aquelas que se venceram antes do óbito transmitem-se aos herdeiros do autor, pois o respectivo crédito já havia sido incorporado ao seu patrimônio.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 7414543).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial (ID 8259015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar no mérito da pretensão recursal, faz-se necessário pontuar brevemente os fatos ocorridos nos autos, para melhor compreensão da matéria sob discussão.

Inicialmente, a ação de origem foi proposta por AROLDO MANOEL SANT’ANA DE SIQUEIRA objetivando revisionar os valores recebidos a título de pensão por morte de
Ijalva Magalhaes de Siqueira
, em conformidade com o art. 40, §7°, da Constituição Federal, que prevê igualdade de proventos do servidor falecido ao servidor da ativa.

Após o trâmite regular da ação, sobreveio sentença, em 07/11/2012, julgando procedente o pedido, sentença essa que, posteriormente, foi confirmada por acórdão deste Tribunal de Justiça, em 30/07/2015. (ID 7414497 e ID 7414524)

Ocorre que, no dia 25/05/2016, AROLDO MANOEL SANT’ANA DE SIQUEIRA, autor da revisional, foi a óbito, tendo os seus herdeiros proposto o cumprimento de sentença para recebimento dos valores retroativos atualizados do direito reconhecido na fase de conhecimento.

Todavia, houve o indeferimento do pedido de habilitação e determinação de arquivamento dos autos pelo juízo
a quo
, sob o argumento que se tratava de direito personalíssimo.

Inconformados com a decisão, os herdeiros interpuseram, por meio da Defensoria Pública, o presente recurso de apelação.

Os apelantes, em suas razões recursais, afirmam que a intransmissibilidade
é restrita às prestações vincendas a partir da morte do autor
, sendo perfeitamente possível, por outro lado, a transmissão da pretensão referente às prestações que se venceram antes do referido evento.

Argumentam, para tanto, que
“o direito de crédito se incorporou ao patrimônio”
do falecido autor,
transmitindo-se aos herdeiros pelo
seu
falecimento.

Como se vê,
a insurgência
refere-se apenas
à pretensão de recebimento dos supostos créditos consubstanciados nas parcelas de pensão anteriores à morte do autor,
porque,
quanto às posteriores, os próprios recorrentes expressam concordância em relação à intransmissibilidade reconhecida na sentença.

De fato, analisando o pretenso crédito,
referente ao período anterior à morte do autor Aroldo Manoel Sant’Ana de Siqueira
, tenho que razão assiste aos recorrentes,
data vênia.

Com efeito, apesar de o direito ao próprio benefício de pensão por morte, dada a sua natureza personalíssima, não se transmitir aos sucessores,
persiste, por outro lado, o interesse destes quanto aos eventuais créditos pretéritos, os quais, porquanto já incorporados ao patrimônio do pretenso titular (o que se afirma em tese, por ser o próprio objeto da lide), perdem a natureza específica de pensão previdenciária.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PERSONALÍSSIMO. BENEFÍCIO NÃO REQUERIDO PELO TITULAR DO DIREITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SUCESSOR PREVIDENCIÁRIO. CONFIGURAÇÃO.

(...) 4. Os sucessores não têm legitimidade para pleitear direito personalíssimo, não exercido pelo instituidor da pensão (renúncia e concessão de outro benefício),
o que difere da possibilidade de os herdeiros pleitearem diferenças pecuniárias de benefício já concedido em vida ao instituidor da pensão (art. 112 da Lei 8.213/91).
Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1515929 RS 2014/0257426-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015)
(GRIFEI)

Igualmente:

REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
FALECIMENTO DA AUTORA E BENEFICIÁRIA NA FASE DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS SEUS SUCESSORES. ART 43 DO CPC. POSSIBILIDADE. DIREITO ÀS DIFERENÇAS DA PENSÃO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA PENSIONISTA. PERÍODO RESTRITO:
DA IMPETRAÇÃO ATÉ O FALECIMENTO DA IMPETRANTE. TRANSMISSÃO SUCESSÓRIA POSSÍVEL.

Falecendo a parte no curso do processo, notadamente na fase de execução do julgado, em tese é plausível a sua substituição, nos termos do artigo 43 do CPC, pelo espólio ou pelos sucessores.

Neste caso específico, é cabível a substituição da impetrante pelos seus sucessores,
uma vez que o direito a revisão dos proventos (pensão por morte) já integrava o patrimônio da falecida, desde a impetração do mandamus até o falecimento (sucessão).

Não se discute, na espécie, pretenso direito dos sucessores aos proventos de aposentadoria, após o falecimento da impetrante.

(
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.04.386207-7/007, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2013, publicação da súmula em 25/06/2013)
(GRIFEI)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE POR FILHA DE EX-SERVIDOR –
FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA – HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL
(... DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO – MÉRITO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE EM RAZÃO DA NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO –
ORIENTAÇÃO QUE NÃO SE APLICA À PRETENSÃO REFERENTE A EVENTUAL CRÉDITO DE PARCELAS DA PENSÃO VENCIDAS ANTES DO FALECIMENTO DA AUTORA – TRANSMISSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A ESSA PARTE

(...) 2. Apesar de o direito ao próprio benefício de pensão por morte, dada a sua natureza personalíssima, não se transmitir aos sucessores, persiste, por outro lado, o interesse destes quanto aos eventuais créditos pretéritos, os quais, porquanto já incorporados ao patrimônio do pretenso titular, perdem a natureza específica de pensão previdenciária.

3. Manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito, sob a forma de decisão parcial (art. 354, parágrafo único, CPC/15), apenas quanto ao pedido de recebimento de pensão por morte relativamente ao período posterior ao óbito da autora. Prosseguimento do feito quanto ao pedido de recebimento de eventuais parcelas pretéritas, com a devolução dos autos à instância de origem, figurando, como autores, os sucessores habilitados da autora.

(
TJMG - Recurso de Apelação 1.0183.05.098512-0/001, Relator(a): DESA. ÁUREA BRASIL, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2017, publicação da súmula em 21/11/2017)
(GRIFEI)

Logo, à vista do exposto, deve o feito prosseguir em relação à parte transmissível do pedido, figurando, doravante, os sucessores do falecido no polo ativo da lide.

Portanto, à luz do já consignado, ressalto não ser possível, desde já, adentrar ao exame do mérito do pedido, porque a fase probatória foi prematuramente encerrada na instância de origem tão logo noticiada a morte do pensionista.

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, determinado o prosseguimento regular do cumprimento de sentença na origem, figurando como autores os sucessores habilitados do
de cujus
, nos moldes e limites acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020